Tribunal: TJES
Processo: 0009730-32.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conversão; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009730-32.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFERSON SANTOS SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. FRATURA NA TÍBIA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente, formulado com base em acidente de trajeto que resultou em fratura da diáfise da tíbia esquerda. O autor alega a existência de sequelas permanentes que reduziriam sua capacidade laboral como motoboy, atividade que exige agilidade e força nos membros inferiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos legais do art. 86 da Lei nº 8.213/91 para a concessão do benefício de auxílio-acidente, especialmente quanto à existência de sequela permanente que implique redução da capacidade para o trabalho habitual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O auxílio-acidente pressupõe, além da ocorrência de acidente e da consolidação das lesões, a existência de sequela definitiva que reduza a capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e art. 104 do Decreto nº 3.048/1999.
4. O laudo pericial judicial, elaborado por médico ortopedista, conclui de forma categórica que, após o tratamento cirúrgico da fratura da tíbia, o autor não apresenta limitações funcionais residuais, tampouco sequela restritiva ou invalidante.
5. A impugnação do laudo pericial pelo apelante não foi acompanhada de elementos técnicos ou documentos médicos atuais capazes de infirmar a conclusão do perito judicial.
6. Na ausência de comprovação da redução da capacidade para o trabalho habitual ou da necessidade de maior esforço no desempenho da atividade de motoboy, não se configura o direito ao benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de auxílio-acidente exige a demonstração de sequela definitiva decorrente de acidente que implique redução da capacidade para o trabalho habitual. 2. A conclusão do perito judicial prevalece quando categórica, técnica e não infirmada por prova idônea em sentido contrário. 3. A fratura consolidada sem limitação funcional não configura, por si só, requisito para concessão de auxílio-acidente.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86, caput e § 2º; Decreto nº 3.048/1999, art. 104.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009730-32.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFERSON SANTOS SOUZA
Advogado do(a) APELANTE: FLAVIA AQUINO DOS SANTOS - ES8887-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta por Jeferson Santos Souza contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória que, em suma, julgou improcedente o pleito inicial que objetivava a condenação do INSS à concessão do benefício de auxílio-acidente.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

O apelante sustenta que o juízo de origem incorreu em equívoco ao indeferir o auxílio-acidente, argumentando que o laudo pericial é contraditório ao reconhecer a existência da fratura e do tratamento cirúrgico, mas afastar a redução da capacidade laboral. Argumenta que o ponto central da controvérsia reside na redução da capacidade para o labor habitual de motoboy, função que exige agilidade, destreza e força nos membros inferiores. Alega que, mesmo após a consolidação da fratura na diáfise da tíbia esquerda, permanece com sequelas que exigem maior esforço para o desempenho da atividade, requerendo assim a reforma da sentença com o julgamento de procedência dos pedidos.

Diante dos pedidos iniciais, bem como das razões articuladas no recurso, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar os requisitos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 para a concessão do auxílio-acidente.

Nos termos do art. 86,
caput
e § 2º, da Lei nº 8.213/91, e art. 104, do Decreto nº 3.048/1999, será concedido o auxílio-acidente nas hipóteses em que, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente, resultar sequela definitiva que implique na redução da capacidade de trabalho que habitualmente exercia e ou maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do sinistro, ou, ainda, impossibilidade de desempenho do labor realizado quando do acidente, permitindo, contudo, o desempenho de outro, após processo de reabilitação, vejamos:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que, a exemplo das situações discriminadas no Anexo III, implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Compulsando os autos, é incontroverso que o apelante sofreu acidente de trajeto em 10/10/2020, resultando em fratura da diáfise da tíbia esquerda, tendo recebido auxílio-doença acidentário até 18/03/2021.

Contudo, para fins de concessão do benefício indenizatório previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/91, não basta a existência de uma lesão pretérita; exige-se prova da consolidação dessa lesão com repercussão funcional que reduza a capacidade para o trabalho habitual, o que não restou comprovado nos autos.

A prova técnica, realizada pelo perito judicial Dr. Antônio Carlos Alves da Motta (fls. 191/ 195) foi conclusiva e categórica. O
expert
, após exame físico e análise da documentação médica, constatou que, apesar da fratura sofrida e do tratamento cirúrgico (osteossíntese), o autor teve boa evolução clínica, não apresentando limitações funcionais residuais.

O apelante limitou-se a impugnar o laudo pericial alegando contradição pelo simples fato de haver diagnóstico de fratura, sem, contudo, apresentar elementos técnicos ou médicos assistenciais atuais que infirmassem a conclusão pericial de ausência de sequela funcional.

Assim, prevalece a conclusão da perícia oficial, cujos fundamentos técnicos não foram contraditados de forma eficaz, evidenciando a ausência de um dos requisitos indispensáveis ao reconhecimento do direito vindicado (a redução da capacidade laborativa).

Peço vênia para transcrever a conclusão do Perito do Juízo (laudo de fls. 191/195 dos autos físicos / ID 22159840):

“
IX – CONCLUSÃO:
a) Fundamento técnico científico: O autor veio a sofrer um acidente de trânsito, de trajeto, que veio a provocar fratura da diáfise da tíbia esquerda com posterior correção por osteossíntese [...]. De acordo com a Portaria do Ministério do Trabalho [...] o autor sofreu uma fratura de diáfise da tíbia esquerda que após a propedêutica clínica cirúrgica,
não veio a restar sequela restritiva e/ou invalidante do autor
.”

E, em resposta aos quesitos específicos sobre a capacidade laboral e limitações:

“15. Após as consolidações de fratura de tíbia esquerda, não restaram sequelas restritiva e/ou invalidantes.”

“27. O autor mantém a sua capacidade laboral preservada.”

Dessa forma, inexistindo redução da capacidade laborativa ou necessidade de maior esforço para a atividade habitual de motoboy, não há como acolher a pretensão recursal.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

Sem honorários advocatícios, eis que não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.